Tribunal: TJES
Processo: 5000452-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VÍCIO SANADO – INTEGRATIVO ACOLHIDO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

– Identificada omissão no julgado, acolhe-se o integrativo para esclarecer que,
o fato de ter sido vencida, ainda que em parte, não isenta a Fazenda Pública Municipal da obrigação de ressarcimento do percentual que lhe cabe em relação ao adiantado das custas processuais pela parte adversa, tal como preceitua o art. 39, parágrafo único , da Lei nº
6.830/80, sem todavia alteração substancial do julgado
.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 5000452-53.2020.8.08.0024

Embargante:

Município de Vitória

Embargado:

Banco Votorantim S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID.
13078023
que, por unanimidade, negou
provimento à apelação de Banco Votorantim S/A e deu parcial provimento ao apelo do Município embargante.

Em suas razões (ID. 13550882), o embargante alega basicamente que o acórdão impugnado ostenta omissão
“[...]relativa à isenção das custas processuais por parte do Município de Vitória[...]”
, com aplicação do art. 39, da Lei nº 6.830/80.

Contrarrazões ID. 15178797.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega basicamente que o acórdão impugnado ostenta omissão
“[...]relativa à isenção das custas processuais por parte do Município de Vitória[...]”
, com aplicação do art. 39, da Lei nº 6.830/80.

De fato, o acórdão embargado deu
parcial provimento à apelação do Município de Vitória para estabelecer que os juros de mora incidentes sobre a multa sejam de 1% (um por cento) ao mês
, mas não abordou a questão afeta às custas processuais questionadas no reclamo
.

Nada obstante, não vinga a irresignação do recorrente, pois o parcial provimento do seu apelo não tem o condão de afastar a sucumbência recíproca corretamente identificada no comando sentencial impugnado.

Além disso, o fato de ter sido vencida, ainda que em parte, não isenta a Fazenda Pública Municipal da obrigação de ressarcimento do percentual que lhe cabe em relação ao adiantado das custas processuais pela parte adversa, tal como preceitua o art. 39, parágrafo único , da Lei nº
6.830/80
.

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada nos moldes acima delineados, sem todavia alteração substancial do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.